Tribunal: TJDFT
Processo: 0714938-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714938-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSMIA SOUSA DE ALCANTARA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO NOE DE ALCANTARA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente Cosmia Sousa de Alcântara pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava à autorização e custeio de tratamento “Home Care”. A agravante narra que é paciente idosa de 89 anos, com demência Alzheimer e funcionalidade reduzida após correção cirúrgica de fratura de fêmur em outubro/2023, sendo levada para o hospital em 10/01/2024 e internada em estado grave de infecção na UTI, sendo que atualmente encontra-se sem sinais infecciosos, em uso de CN a 1 a 21/min com saturação adequada e em internação ambulatorial. Sustenta que sua médica indicou o tratamento em Home Care, uma vez que apresenta episódios intermitentes de dessaturação e se apresenta totalmente acamada e dependente, sendo necessário o acompanhamento por equipe multidisciplinar, com fonoaudiologia e fisioterapia, e serviço de enfermagem por doze (12) horas. Alega que a negativa de tratamento pelo plano de saúde pode lhe oferecer risco de vida e que o fato de a seguradora alegar não possuir estrutura “Home Care” não pode ser justificativa para a deixar desamparada. Aduz que, ainda que esteja em internação hospitalar, o prosseguimento de seu tratamento em casa foi devidamente prescrito pela médica que a acompanha e sua urgência se justifica na medida em que há grande possibilidade de infecções bacterianas graves, nada incomuns em ambiente hospitalar. Requer a concessão de tutela antecipada para que a seguradora autorize o tratamento “Home Care”, com acompanhamento por equipe multidisciplinar, sendo esta com fonoaudiologia três vezes por semana e fisioterapia em igual regime, e necessidade de enfermagem por 12 horas, quando houver alta hospitalar, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que a agravante é idosa, com 89 anos, com demência Alzheimer e funcionalidade reduzida após correção cirúrgica de fratura de fêmur em outubro/2023, encontrando-se internada em hospital desde 10/01/2024 até o presente momento. Verifica-se, ainda, que apesar de ter iniciado seu tratamento em UTI e em estado grave, ela conseguiu se reestruturar e agora se encontra internada em leito de enfermaria, necessitando de tratamento em “home care”, devidamente prescrito pela sua médica, tendo sido indeferida sua autorização pelo seu plano de saúde. Quanto ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que, além do alto risco de infecção bacteriana grave em ambiente hospitalar, mesmo ainda não tendo alta, o agravado já indeferiu sua autorização sob a justificativa de que não possui tal cobertura. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. O relatório médico juntado aos autos atesta que a paciente necessita de tratamento em “home care”, com acompanhamento por equipe multidisciplinar, sendo esta com fonoaudiologia e fisioterapia, ambas três vezes por semana, e necessidade de enfermagem por 12 horas, assim que obtiver alta (ID no 193002367, do processo de origem). A alegação do plano de saúde para o indeferimento de autorização (ID no 193002370, do processo de origem), de que não possui estrutura para o serviço de assistência domiciliar, não justifica a negativa da cobertura. O “home care” é um desdobramento do tratamento hospitalar necessário à sobrevivência do paciente. Nessa perspectiva, constituindo o direito à vida e à saúde direitos garantidos constitucionalmente, não podem ser colocados no plano meramente financeiro das relações jurídicas contratuais estabelecidas entre segurados e seguradoras. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Registre-se, por oportuno, que, ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Assim, pelo menos neste juízo de cognição sumária, parece ser indevido o indeferimento do tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida postulada, pois eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pela parte agravada poderão ser cobradas da parte agravante no futuro, caso não tenha sucesso em seu pleito. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbram-se os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dessa forma, defiro a tutela antecipada pleiteada para determinar que a parte agravada autorize e custeie integralmente a cobertura do tratamento “Home Care”, com acompanhamento por equipe multidisciplinar, sendo esta com fonoaudiologia e fisioterapia, ambas três vezes por semana, e enfermagem por 12 horas, quando houver alta hospitalar, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para cumprir esta decisão e para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator